Tribunal: TJMT
Processo: 1024540-96.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024540-96.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBINSON JACQUES BRUNINI - CPF: 273.795.821-00 (APELADO), MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 834.567.751-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 10411590) proferida em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência)
.

Assegura
que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%), sobre o valor atualizado da causa, são excessivos. Ainda, que por se tratar de pretensão concernente ao direito à assistência à saúde, o proveito econômico é inestimável, de modo que a fixação dos honorários deve ser por apreciação equitativa, a observar o disposto nos incisos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Não há contrarrazões (Id. 10411597).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 20033978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Com essas considerações, julgo procedente o pedido versado na inicial tão somente para consolidar os termos da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela no nascedouro destes autos. Extingo os autos com resolução de mérito nos termos no art. 487, I, do NCPC.

Sem custas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa observados os critérios do (art. 85, § 3º, I, 4º, III do Código de Processo Civil).

Por estar amparada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, a presente decisão não se sujeita ao reexame necessário, de acordo com o § 4º do artigo 496 do CPC.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

(Id. 10411590, fls. 5).

Os
honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de
recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado que a pretensão relaciona-se ao direito à assistência à saúde (fornecimento o medicamento
Bortezomid
); logo, de valor
inestimável
, a afastar as questões acerca do proveito econômico da causa ou do valor da causa. Portanto, incide o disposto no artigo
85,
§ 8º
, do Código de Processo Civil: “
N
as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
” [sem negrito no original].

[...] Portador de púrpura crônica. Pretensão ao fornecimento do medicamento Revolade. Possibilidade. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal, cujos destinatários são os entes dos três níveis da Federação. Direito à saúde. [...]
Honorários advocatícios. Arbitramento nos termos do art. 85, §8º do CPC. Cabimento. Causa cujo proveito econômico é inestimável.
Recurso de apelação provido e remessa necessária parcialmente provida. (TJ/SP, Décima Câmara de Direito Público, Apelação 1004200-95.2016.8.26.0576, relator Desembargador Marcelo Semer, julgamento em 6 de março de 2017). [com negrito no original]

[...]
Considerando que se trata de causa relacionada à garantia do direito à saúde, cujo valor material é inestimável, correta a aplicação do § 8º do art. 85 do novo CPC, que remete à apreciação equitativa considerando os incisos do § 2º do artigo citado (grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço)
. (TRF4, Quarta Turma, Apelação Cível 5001744-81.2015.4.04.7109/RS, relatora Desembargadora Vivian Josete Pantaleão Caminha, julgamento em 16 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

[...]
Tratando-se de causa relacionada à garantia do direito à saúde, cujo valor material é inestimável, correta a aplicação do § 8º do art. 85 do novo CPC, que remete à apreciação equitativa considerando os incisos do § 2º do artigo citado (grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço)
. (TRF4, Quarta Turma, Apelação Cível/Remessa Necessária 5001243-69.2016.4.04.7117, relator Desembargador Luiz Alberto D’Azevedo Aurvalle, julgamento em 23 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

De consequência, constata-se que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 144.000,00), o que corresponde a R$ 14.400,00: catorze mil e quatrocentos reais, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 2.000,00: dois mil reais,
por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00: dois mil reais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020